Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701426-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELDA ESTRELA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator